Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0740777-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA, BRAVE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA, BRAVE FORMATURAS E EVENTOS LTDA, BRAVE FOTO E VIDEO LTDA, RMX PARTICIPACOES LTDA, RBX PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: JORDANA TORRES GOLDFELD PEIXOTO, LUAN RICHARD TELES DA SILVA, MILENA PORTO TOMAZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA e OUTROS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de evento de formatura. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e o pedido contraposto. Os recorridos ofereceram contrarrazões (Id.54973737). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 7/12/2023, porém deixou de comprovar o recolhimento tanto das custas processuais quanto do preparo recursal. Não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora